Tribunal: TJMT
Processo: 1072581-10.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072581-10.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JANIELE DOS SANTOS MORAIS - CPF: 064.767.051-80 (RECORRIDO), ALLANCRISH MENESES SOUSA - CPF: 036.348.601-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1072581-10.2023.8.11.0001.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s): ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida(s): JANIELE DOS SANTOS MORAIS.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 05 A 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS. DISTINÇÃO ENTRE PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS. IRDR TEMA 04. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, para condenar o ente público ao pagamento de adicional de 1/3 sobre 15 dias de férias usufruídos pela autora, sob o fundamento de que faria jus a 45 dias de férias por atuar como professora contratada. O Estado alegou, em síntese, ausência de atuação em sala de aula e inaplicabilidade do IRDR Tema 04.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há inovação recursal na alegação de que a autora não exerce função docente; (ii) estabelecer se a autora, como Técnica Administrativa Educacional, faz jus às férias de 45 dias e ao terço constitucional correspondente; (iii) determinar se é aplicável ao caso o entendimento firmado no IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indicação, em grau recursal, de que a autora ocupa o cargo de Técnica Administrativa Educacional não configura inovação, mas, sim, esclarecimento de premissa fática equivocada adotada pela sentença, sendo matéria relevante e constante dos autos.

A Lei Complementar Estadual nº 50/1998 concede férias de 45 dias apenas aos professores da educação básica em efetivo exercício em sala de aula, sendo que os demais profissionais da educação, como Técnicos Administrativos Educacionais, possuem direito a apenas 30 dias de férias anuais.

O adicional de 1/3 constitucional incide exclusivamente sobre o período de férias legalmente previsto para a função exercida, sendo indevido o cálculo sobre 45 dias no caso de profissional que não atua como professor.

O IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04) não se aplica aos Técnicos Administrativos Educacionais, pois a tese firmada restringe-se aos professores em sala de aula e contratados temporariamente para essa função específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A identificação da função exercida pela parte autora como Técnica Administrativa Educacional afasta o direito ao usufruto de 45 dias de férias, por não se enquadrar nas atribuições docentes previstas na LC nº 50/1998.

A alegação, em sede recursal, de que a autora não exerce atividade docente não configura inovação, mas sim correção de premissa fática constante nos autos.

O IRDR Tema 04 aplica-se exclusivamente aos professores que exercem atividades em sala de aula, não sendo extensível a outros cargos da carreira da educação básica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII; CPC, arts. 487, I, e 927; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55; EC nº 113/2021; LC/MT nº 50/1998, arts. 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1078641-96.2023.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Edson Dias Reis, j. 14.04.2025, DJE 22.04.2025; TJMT, N.U 1002158-47.2022.8.11.0005, Turma Recursal Única, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 17.07.2023, DJE 21.07.2023; TJMT, IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04);

STJ, AgInt no REsp n. 2.131.333/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27.11.2024, DJEN 2.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática prolatada no ID 275725359, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, para condenar a parte reclamada ao pagamento do terço constitucional (1/3) sobre os 15 (quinze) dias de férias usufruídos pela parte reclamante, referentes aos períodos aquisitivos não prescritos descritos na inicial.

Quanto à atualização do montante, determinou que deve ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que a prestação se tornou exigível, e os juros moratórios devem incidir conforme a remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, desde a citação válida, aplicando-se, a partir de 12/2022, a Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

Atribuição de efeito suspensivo ao recurso;

Inaplicabilidade do Tema 04 - IRDR Nº 1002789-40.2021.8.11.0000;

Profissional que não exerce atividades dentro de sala de aula.

Ao final, requerem a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, alega inovação recursal. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo reclamado, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43, caput, da Lei 9.099/95.

A reclamante relata que celebrou contratos temporários com o Estado de Mato Grosso, na função de Técnica Administrativa Educacional junto à Secretaria Estadual de Educação, nos anos de 2018 e 2019.

Nesse contexto, argumenta que o adicional de férias dos professores deve incidir sobre a integralidade das suas férias, ou seja, 45 (quarenta e cinco) dias, bem como que o pagamento das férias deve corresponder aos 45 dias integrais, não importando se se trata de recesso escolar.

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

(...) A parte autora relata que é professora contratada da rede estadual e o regime jurídico deste prevê a fruição de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, porém a Administração considera apenas os 30 (trinta) dias para a incidência do terço constitucional. Desta forma, requer o pagamento das diferenças não percebidas no equivalente a 1/3 de 15 dias de férias, do ano de 2018 e 2019.

A Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso é disciplinada pela LC 50/1998, que Dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, cujo teor assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias ao professor, no seu artigo 54, nestes termos: (...)

Ainda, o artigo 55 da referida Lei Estadual confirmou o pagamento adicional de 1/3, correspondente ao período de férias, independente de solicitação:

Art. 55 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.

Desse modo, o terço (1/3) constitucional de férias deve incidir sobre o período efetivamente gozado pelo servidor, eis que a classe de professores em efetivo exercício goza de férias anuais de 45 dias, sendo 30 dias no término do período letivo e 15 dias no meio do ano.

(...) Desse modo, o presente caso se amolda ao IRDR Nº. 1002789-40.2021.8.11.0000 que, por força do o art. 927 do CPC, vincula as decisões dos Juízes e Tribunais, que observarão os acórdãos em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. (...) (grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida merece reparo.

Inicialmente, não prospera a preliminar de inovação recursal arguida pela parte recorrida. Isso porque a controvérsia acerca da natureza do cargo exercido pela reclamante decorre diretamente dos elementos constantes nos autos, sendo matéria de ordem fática essencial à correta aplicação do direito ao caso concreto.

Embora o recorrente só tenha evidenciado, na fase recursal, que a parte autora ocupa o cargo de Técnico Administrativo Educacional — e não o de professora —, tal fato não configura inovação, mas sim esclarecimento relevante diante de equívoco de premissa verificado na sentença.

O juízo de origem, ao julgar procedente o pleito inicial, partiu da premissa equivocada de que a reclamante seria professora, o que não corresponde à realidade funcional demonstrada nos autos. Trata-se, pois, de matéria passível de apreciação em sede recursal, destinada à correção de erro de julgamento, não havendo que se falar em inovação.

Importante ressaltar que, conforme entendimento consolidado do STJ, “não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa quando o magistrado, analisando os fatos expostos, aplica o entendimento jurídico que considera coerente para a resolução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação” (AgInt no REsp n. 2.131.333/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024).

Quanto ao mérito da demanda, a Lei Complementar n.º 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, estabelece:

Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber: (Nova redação dada pela LC 104/02)

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar; (Acrescentado pela LC 104/02)

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar. Acrescentado pela LC 104/02)

II - de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais de Educação Básica, de acorda com a escala de férias. (grifei)

No presente caso, conforme já demonstrado, a parte autora foi contratada para exercer as funções de Técnica Administrativa Educacional, cargo cujas atribuições não se confundem com as inerentes à função docente.

Diante disso, a reclamante não possui direito ao usufruto de férias pelo período de 45 dias, sendo-lhe assegurado apenas o período regular de 30 dias, haja vista que o benefício ampliado é restrito aos profissionais que atuam como professores em efetivo exercício pedagógico em sala de aula.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL ELEMENTAR. PEDIDO DE NULIDADE E PAGAMENTO DE FGTS E FÉRIAS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. DIREITO A FÉRIAS ANUAL DE QUARENTA E CINCO DIAS PARA PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA. HIPÓTESE DISTINTA DOS AUTOS IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, mediante os Temas 551 e 916, firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, assim como faz exsurgir o direito do trabalhador ao pagamento de férias e do terço constitucional.

Hipótese dos autos em que não houve desvirtuação dos contratos temporários indicados por estarem todos dentro do período máximo de contratação previsto na legislação estadual, o que afasta a tese de pagamento do FGTS.

Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 50/1998, o direito de férias de 45 dias e o adicional de 1/3 sobre o referido período é previsto apenas para os servidores que ocupam o cargo de professor com exercício dentro da sala de aula, o que não é o caso dos autos. (TJMT – N.U 1078641-96.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025) (grifei)

DIFERENÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL – TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – EXERCICIO DAS ATIVIDADES FORA DA SALA DE AULA – USUFRUTO DE 45 DIAS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO AS VERBAS SALÁRIAIS CORRESPONDENTES – ENTENDIMENTO FIRMANDO NO JULGAMENTO DO IRDR – TEMA 04 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias apenas para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, caso não evidenciado nos autos. (TJMT – N.U 1002158-47.2022.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023) (grifei)

Inclusive, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR n.º 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), fixou a seguinte tese jurídica:

Tese firmada: Os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, i e § 1º, da lei complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela lei complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002.

O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do estado de mato grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e dou provimento para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025